Tribunal: STF
Processo: ARE 1430580
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2003. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. AGRAVOS PREJUDICADOS. NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se, inicialmente, de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisões que inadmitiram recursos extraordinários, manejados com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    “MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga (maconha). 



    AUTORIA negativas dos réus que não convencem depoimento policial que indica a apreensão de vasos de maconha, 66 sementes na casa de Vanderlei que possivelmente seria destinada a lavoura e plantação da mesma droga na propriedade de Renato notícia de que a droga ali cultivada era vendida no forró realizado no pesqueiro de propriedade de Renato validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela. 



    TRÁFICO destinação a terceiros grande quantidade de maconha; denúncia anônima de que os réus estariam cultivando maconha no local; o encontro de vasos de maconha, sementes e vinte pés da mesma droga pela propriedade; e, a notícia de que a droga ali cultivada era vendida no forró realizado no pesqueiro. 



    PENA primeira fase base fixada no mínimo legal segunda fase pena inalterada inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes terceira fase aplicado o redutor em 2/3 mantença, ante a inércia ministerial a respeito dada a grande quantidade de maconha que denota a profissionalização no tráfico. 



    REGIME circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus Beccaria regime fechado substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos impossibilidade alta reprovabilidade artigo 44, inciso III, do Código Penal não provimento aos recursos.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente Renato Vargas Netto apontou preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustentou violação aos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, pois, “na espécie, tendo em vista a quantidade da pena imposta, a primariedade do recorrente e o fato de não haverem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser-lhe conferido o regime aberto”, ressaltando, ainda, que, “No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entende-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse, nos termos do art. 44, I, II e III, do CP, razão pela qual o recorrente faz jus à referida substituição”. 



    Por sua vez, o recorrente Vanderlei da Conceição, apontou preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustentou violação aos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que considerando “o quantum da pena aplicada, a primariedade do Recorrente, a ausência de maus antecedentes, e a inexistência de qualquer circunstância judicial que lhe seja desfavorável, deve ser modificado o regime inicial para o aberto, e também substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” e art. 44 do Código Penal”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou prejudicados os recursos quanto à questão do regime prisional, tendo em vista que “o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 659.897/SP, em 23 de agosto de 2021, concedeu ‘EM MENOR EXTENSÃO, a ordem de habeas corpus para confirmar a decisão liminar e fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena’”, e negou seguimento aos apelos extremos no que tange às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 284 do STF e que a controvérsia apresentada seria de caráter infraconstitucional.



    Foram interpostos, concomitantemente, recursos especiais dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar matéria de sua competência, no bojo do Recurso Especial 2.003.702/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, conheceu parcialmente dos recursos e, nessa extensão, em decisões monocráticas, deu-lhes provimento “para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais”.



    Assentou-se naquelas decisões que “o pleito de fixação de regime prisional mais brando já foi apreciado nos autos do HC n. 664.629/SP”, mostrando-se incabível “o conhecimento do recurso no ponto”.



    Releva anotar que apenas Renato Vargas Netto interpôs recurso extraordinário em face da aludida decisão, o qual teve seu seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o entendimento de que as alegações encontrariam óbice na Súmula 281 do STF, em decisão com a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. RECURSO NÃO ADMITIDO”. 



    Ato contínuo, Renato Vargas Netto interpôs agravo em recurso extraordinário, por meio do qual requer seja apreciadas as questões trazidas em sede de apelo extremo, relativas à “reprimenda corporal imposta ao recorrente e fixação de regime prisional para o desconto de tal pena”, pois “o Colendo Tribunal da Cidadania, ao fixar o regime semiaberto, violou vigência ao artigo 33 do Código Penal e julgados transcritos no recurso especial o princípio constitucional da proporcionalidade das penas, bem como ignorou o teor das Súmulas 718 e 719 deste Areópago”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar. 



    Ab initio, constato a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade dos agravos interpostos perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Com efeito, quando do juízo de admissibilidade dos apelos extremos, aquele Tribunal declarou a perda de objeto dos recursos quanto à questão do regime prisional, tendo em vista decisão exarada pelo STJ no bojo do HC 659.897/SP, fundamento que não foi impugnado, de forma específica, em sede de agravo em recurso extraordinário. 



    Ademais, no HC 659.897/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, houve conformismo do paciente, que deixou de apresentar recurso apto a retardar a preclusão da matéria. 



    Dessa feita, considerando-se, conforme relatado, que a eminente Ministra Laurita Vaz, no bojo do Recurso Especial 2.003.702/SP, conheceu parcialmente dos recursos e, nessa extensão, em decisões monocráticas, deu-lhes provimento “para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais”, restam prejudicados os agravos interpostos perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto às demais matérias. 



    Relembro, por oportuno, que apenas a defesa de Renato Vargas Netto se insurgiu contra o decisum proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a apreciar este recurso. 



    E, ao fazê-lo, verifico que a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo interposto por Renato Vargas Netto perante o Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    De fato, a decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, razão pela qual o não esgotamento das instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo.



    No caso sub examine, verifica-se que o ora agravante deixou de interpor agravo interno em face da decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, descumprindo assim, o comando expresso no artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento das instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. 



    Incide, in casu, o óbice erigido pela Súmula 281 desta Suprema Corte, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada.” Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 664.388-AgR-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 23/3/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática em embargos de declaração. Não esgotamento da via recursal ordinária (súmula 281 do STF). II - Agravo regimental improvido. (ARE 656.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/11/2011)



     



    Ex positis, julgo PREJUDICADOS os recursos interpostos por Vanderlei da Conceição e Renato Vargas Netto perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e DESPROVEJO o agravo interposto por Renato Vargas Netto perante o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 21, IX e § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente